Tribunal: TJES
Processo: 5007878-64.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-64.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: NOEMA LOUREIRO RIBEIRO MARINATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007878-64.2021.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A (ANHANGUERA)

RECORRIDA: NOEMA LOUREIRO RIBEIRO MARINATO e outro

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEBRA CONTRATUAL. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por NOEMA LOUREIRO RIBEIRO MARINATO em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e BANCO ITAUCARD S.A. Narra a autora, em síntese, que cursa o 7º período de pedagogia na faculdade requerida e que por dificuldades em efetuar o pagamento da mensalidade, realizou um acordo com a instituição de ensino. Entretanto, alega que após realizar o pagamento das parcelas na forma acordada, verificou a ocorrência de estorno do valor no cartão, administrado pelo banco requerido. Aduz que tentou resolver a questão diretamente com a faculdade requerida, entretanto não obteve êxito. Pretende que a requerida seja compelida a promover um novo meio de pagamento do acordo, bem como requer indenização por danos morais.

A requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, em contestação (ID. 5386395), apresentou preliminares, enquanto no mérito, argumenta inexistência de ato ilícito e dos danos pretendidos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, o BANCO ITAUCARD, em defesa (ID. 5386332), em resumo, argumenta que não houve recusa de pagamentos de sua parte, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5386448) dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, nos seguintes termos:

A) A RECONHECER como débito da autora até 19/07/2021 o valor de R$ 2.378,84 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago nos termos do acordo de ID - ID - 11132894 - Pág. 5, abatendo-se valores eventualmente pagos posteriormente, RATIFICANDO, neste ato, a decisão de ID – 12114476;

B) CONDENO, ainda, a pagar indenização a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data;

Irresignada, a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A (ANHANGUERA) interpôs recurso inominado (ID. 5386451). Em suas razões, aduz que não houve ato ilícito capaz de incidir danos morais. Requer que os danos morais sejam reduzidos a patamar considerável dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5386468), pleiteando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente está matriculada no curso de “
Pedagogia”,
fornecido pela recorrente
.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar que prestou o devido esclarecimento acerca do estorno dos valores inicialmente pagos, bem como a devida assistência à parte ora recorrida, em relação ao acesso ao portal do aluno.
In casu
, tal comprovação não foi prestada, pelo contrário, a autora se viu obrigada a mover a máquina judiciária para que pudesse regularizar sua situação para com a faculdade e retomar seus estudos.

Nesta esteira, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, vejamos:

Nota-se, ainda, no caso em análise, que a autora tentou por diversas vezes reagularizar sua situação financeira com a requerida, sem êxito, em razão de falhas da EDITORA EDUCACIONAL, que formulava acordos e posteriormente recusava/estornava os pagamentos, fazendo com que a autora restasse impossibilitada de ter acesso regular ao portal acadêmico.

Por consequência, permaneceu impossibilitada de realizar seus estudos acadêmicos de forma regular, o que certamente lhe prejudicou em avaliações e desempenho.

No mais, toda a documentação acostada na inicial demonstra que a autora buscou a requerida EDITORA EDUCACIONAL para solucionar o problema, sem êxito, sendo forçada a buscar o judiciário para resolução de uma simples demanda, o que não pode ser admitido.

Tendo em vista que a recorrida comprovou a impossibilidade de participar das atividades da grade e do acesso ao portal do aluno em virtude da recusa do pagamento por parte da Recorrente (id. 5386292), fica evidente a falha no serviço prestado. Por consequência, resta configurado o dano moral, decorrente do evento narrado e seus desdobramentos.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, no entanto, entendo que, ainda que tenha ultrapassado o mero dissabor, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização, se mostra exorbitante, mesmo tendo a empresa tal porte dentro do sistema educacional. A conduta da recorrente torna-se grave, no entanto, o valor de danos morais deve prezar pela proporcionalidade e razoabilidade.

Vislumbro, assim, o cabimento dos danos morais, em virtude da falha na prestação dos serviços da Recorrente. Entretanto, o montante apurado pelo juízo
a quo
torna-se incompatível com os valores praticados pelo Colegiado Recursal.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Desta forma, reduzo o valor da indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor suficiente em virtude da situação vivenciada pela autora, sendo tal indenização cabível por atingir sua honra subjetiva, não se desincumbindo do caráter pedagógico dos danos morais, para que a empresa ré seja mais diligente nas tratativas com seus consumidores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada para minorar o valor dos danos morais, devendo ser mantida em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso e minorar o valor a título de danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para apenas minorar
ainda mais
a indenização por danos morais arbitrada, eis que s
equer houve negativação indevida, sendo os danos morais, no caso, derivados da angústia com os sucessivos erros administrativos praticados pela recorrente na renegociação dos débitos de seus alunos
.

O dano moral, no caso, fora fixado em patamar desproporcional, considerando a situação fática, a condição econômica da vítima, a gravidade e a repercussão econômica dos fatos, considerando, por fim os parâmetros da Turma para casos correlatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$
3
.000,00 (t
rês
mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.